Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712335-11.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WISLAN LOPES DE SOUZA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por WISLAN LOPES DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, sob o rito comum, em desfavor do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e NU FINANCEIRA S.A., que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas contrarrazões o recorrido NU FINANCEIRA S.A. suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator